Tribunal: TJMT
Processo: 1031310-08.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031310-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (APELADO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CONTORNO LESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CITAÇÃO POR CARTA – AVISO DE RECEBIMENTO – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – VALIDADE – ILEGTIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – VALOR EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS – IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL – ENTENDIMENTO FIXADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 970 – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DESCUMPRIMENTO CONTRRATUAL – SÚMULA 43 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CONTRATUAL INVERTIDA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR – CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2.

É inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da empresa BRDU urbanismo, que também se responsabilizou pelo empreendimento, até porque a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34)

3.

O atraso da entrega do bem objeto de compromisso de compra e venda de imóvel na planta gera para o promitente vendedor a obrigação de indenizar o dano material causado ao adquirente pela privação injusta do uso do bem, no valor equivalente ao aluguel.

4.

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF).

5.

O atraso injustificado para entrega do imóvel, que frustra a expectativa do comprador, ultrapassa o mero dissabor e configura hipótese de condenação em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Erbe Incorporadora 164 Ltda e SB Máquinas e Equipamentos Ltda.
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Ana Paula Pereira Seba, julgou os pedidos procedentes, em parte, para condenar as requeridas ao pagamento dos lucros cessantes, no valor mensal de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), desde a data da previsão de entrega; bem como à indenização, por danos morais, arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante, SB Máquinas e Equipamentos Ltda., requer a reforma do ato sentencial, ao argumento de que não fora citada, porquanto o aviso de recebimento foi efetivado por terceiros, bem ainda, aduz a sua ilegitimidade passiva, para compor a lide.

Por sua vez, a empresa Erbe Incorporadora 164 Ltda., recorre, arguindo, em síntese, que não fora observada a cláusula penal pré-fixada no contrato, por isso, não há falar em pagamento relativo aos lucros cessantes.

Assevera, ainda, que o referido contrato prevê que todas as parcelas terão reajuste monetário sobre o valor das parcelas previstas em contrato pelo incide o INCC (cláusulas 5.1 e 5.1.1), devendo, portanto, ser aplicado o referido índice.

Por fim, afiança que os danos morais não são devidos, eis que a parte autora não apresentou qualquer prova contundente de que o atraso na entrega da unidade imobiliária tenha causado qualquer dor psíquica, visto que tal fato não configura dano moral, não passando de mero aborrecimento.

Isto posto, requer a reforma que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Ao apresentar suas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento dos Apelos (id. 219462221).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, as partes apelantes visam à reforma da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na Ação Indenizatória por danos Materiais e Morais.

Extrai-se dos autos que a parte autora celebrou com as recorrentes, em 16/12/2012, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, objetivando a aquisição
da unidade autônoma n. 1902, torre B, do empreendimento Alvorada Cuiabá, que possuía como prazo de entrega a data de 30 de junho de 2015. (id. 219461706 a 2194611713)

Verifica-se que o prazo de entrega, inicialmente, não foi cumprido, haja vista a expedição do habite-se em 10/06/2016, e a efetiva entrega das chaves ocorreu em 01/09/2016.

Assim, diante da inadimplência contratual, consubstanciada no atraso da entrega do imóvel, a parte autora ingressou com a presente ação, requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 19.751,20 (dezenove mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) a título de multa contratual/cláusula penal; ao pagamento de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) a título do pagamento de lucros cessantes e, ainda, ao pagamento de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais) pelos danos morais sofridos.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por Ana Paula Pereira Seba em desfavor de
SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários 01 Ltda. e SPE Contorno Leste Investimento e Participações Ltda
. para:

a)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) da data da previsão da entrega do imóvel até a sua efetivação, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c)
Condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão se insurgem as partes requeridas.

Do recurso da empresa SB Máquinas e Equipamentos Ltda.

De início, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de imóvel entre a construtora e futuro proprietário, destinatário final do bem, é de consumo, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez que é inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2º e 3º), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da ré/apelante, até porque os pormenores da relação havida entre a ré e ‘SB Máquinas e Equipamentos Ltda.’ não constitui óbice oponível a autora/consumidora, e, de todo modo, a legitimidade da apelante decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34).

Dessa feita, a arguição da recorrente, pugnando pela sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato foi firmado com a empresa SB Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários (Erbe Incorporadora 164 Ltda.) e, por isso, não responderia pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, não merece acolhimento, notadamente porque, nos documentos anexos aos autos (contrato de compra e venda, id. 219461713), deixa clara a participação da empresa na relação negocial, o que é o bastante para mantê-la no polo passivo. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 24.74/2018 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DE AMBAS AS CONSTRUTORAS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. I- Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo. II- Configurada a relação de consumo e a atuação de ambas as construtoras no processo de produção dos imóveis, as duas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o ressarcimento por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0013635-88.2013.8.11.0041 – Relª. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 31/05/2022 – DJE em 06/06/2022).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à nulidade da sentença, ao argumento de que não houve citação válida, porquanto, afirma que a carta de citação (AR) tenha sido recebida por terceiros, que não representa a empresa, tampouco seria seu procurador, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, senão vejamos.

Na espécie, a recorrente se limitou a afirmar que a assinatura aposta no aviso de recebimento (id. 219462162) pertenceria a pessoa que não integra seu quadro de funcionários. Todavia, não fazendo prova de que, à época da diligência, a signatária do AR não compusesse os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.

De mais a mais, com relação à aventada hipótese de recebimento por terceiro, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedente: AgRg no AREsp 253.709/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Primeira Turma, j. 4/12/2012, DJe 13/12/2012” (STJ - REsp 1700601 -Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 27-2-2018).

Assim, regular a citação mediante correio, máxime porque, enviada ao endereço correto e confirmado pela própria apelante.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo promovido no Tribunal de Contas Estadual. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para anular o processo administrativo diante da ausência de citação válida do acusado. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Corte de origem analisou a controvérsia a respeito da nulidade da ciência da parte recorrente com os seguintes fundamentos: "Consta que ao promover a citação do requerente para apresentar defesa naquela Corte de Contas, o termo citatória foi entregue a terceiro, conforme Aviso de Recebimento fez constar (fls.74), o que resultou num julgamento que decorreu sem o conhecimento do requerente. [...] Acerca das normas que regem a citação, estão detalhadamente dispostas no o Código de Processo Civil, sendo aplicável o de 1973, vigente na data dos fatos. A aplicação do CPC ao processo de natureza administrativa se dá subsidiariamente, de forma que para a citação via correios só é considerada válida a chamada citação real e não a ficta, ou seja, aquela em que se tem a certeza de que o réu tomou conhecimento da demanda, o que certamente não foi o caso. Desta forma, a assinatura do ora requerente no caso concreto se mostra imprescindível para o aperfeiçoamento da citação, sem o que não se pode falar que houve contraditório e ampla defesa junto ao Tribunal de Contas." III - Essa Corte somente deve-se manifestar, no exercício da sua competência constitucional, sobre matéria de direito. Assim, a análise dos argumentos do recurso especial, quanto aos fundamentos considerados pela Corte a quo, relativamente à validade da citação da parte acusada no processo administrativo, não envolve o reexame de fatos e provas.

IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação.

V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros. Nesse sentido: Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28.6.2016; AgInt no REsp 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017; REsp 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1.366.911/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 26/8/2011.

VI - O mesmo entendimento é aplicado nesta Corte quanto aos processos administrativos. Nesse sentido: EDcl no MS 17.873/DF, relator Ministro

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/8/2013, DJe 9/9/2013.

VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial do Estado do Maranhão, para afastar a nulidade, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que analise as demais matérias invocadas pelo autor da ação originária.

VIII - Agravo interno improvido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1762610/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

Ante essas considerações, o desprovimento do Apelo, interposto por SB Máquinas e Equipamentos Ltda., é medida impositiva.

Do Recurso da empresa Erbe Incorporadora 164 Ltda.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença que condenou as requeridas ao pagamento das indenizações por lucros cessantes e danos morais.

No caso concreto é incontroverso que as partes firmaram compromisso de compra e venda do imóvel urbano, unidade autônoma n. 1902, torre B, do empreendimento Alvorada Cuiabá.

O contrato particular de compra e venda foi assinado em 16/12/2012, com prazo para entrega em 30/06/2015, id. 219461713.

O referido contrato previa, ainda, na cláusula 7.3.1.1, a prorrogação da entrega pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, id. 219461711.

No entanto, a entrega das chaves à parte autora somente ocorreu em 01/09/2016, id. 219461727, portanto, 09 (nove) meses após o derradeiro prazo.

Nesse contexto, resta evidente que, de fato, houve atraso na entrega do imóvel, objeto da controvérsia, originando a responsabilidade civil da empresa ré/apelante em indenizar à parte autora/apelada.

Sobre demandas que tratam de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, o STJ estabeleceu diversas teses sobre questões corriqueiramente trazidas aos Tribunais.

Uma das análises realizadas foi sobre a validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Na oportunidade, o STJ declarou a validade da cláusula. Vejamos:

"5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). ( REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Como a previsão de entrega era de 30/06/2015, com tolerância de 180 dias, o prazo de entrega passou a ser dezembro de 2015. Contudo, o imóvel somente foi entregue em 01/09/2016, de modo que o atraso na entrega do imóvel se deu em 09 (nove) meses, devendo, portanto, ser indenizável.

Assim demonstrado pela autora o inadimplemento contratual, fato que gera o dever de reparar.

Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do Código Civil deixa nítido que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais juros de mora, atualização monetária.

Passa-se a análise, dessarte, do pedido de pagamento pelos lucros cessantes.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, no caso de atraso de entrega de obra, os lucros cessantes são presumidos, já que o adquirente deixou de utilizar seu imóvel, seja a título de moradia, seja para locação, auferindo, assim prejuízo de ordem material:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.

3. Na hipótese , rever a conclusão do tribunal de origem, para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial em virtude da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1951107/SP. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.

Julgamento: 25/04/2022. Publicação: DJe 05/05/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (julgado em 9/5/2018 e publicado no DJe de 22/05/2018), concluiu que, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação", de modo que a indenização dos lucros cessantes deve ser calculada com base no valor locatício do bem, no período de atraso na entrega do imóvel, o que, no caso dos autos, será apurado em liquidação de sentença. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 921095 SP 2016/0139345-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019).

No caso em análise, diante do atraso na entrega do imóvel, tem-se que a Apelada faz
jus
ao recebimento do valor médio de locação daquele imóvel no mercado imobiliário, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais, conforme reconhecido na sentença objurgada.

Dessa feita, em relação ao lucro cessante, é de ressaltar que a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do adquirente do empreendimento imobiliário, todavia, vedada sua cumulação com lucros cessantes.

Assim, considerando as premissas jurisprudenciais, é impossível a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, em plena violação ao tema 970 do STJ, porquanto referida cláusula moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, de modo que incabível a sua cumulação com o ressarcimento de alugueis (danos emergentes), sob pena de configurar
bis in idem
, conforme entendimento do STJ:

" A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. "(REsp nº 1.635.428/SC Tema nº 970)

Nesse contexto, não há que se falar, pois, em condenação da ré em multa moratória, eis que já arbitrada condenação a título de lucros cessantes, motivo pelo qual não merece reparos a sentença, nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, reconhecido na sentença, tem-se que, igualmente, irretocável o
decisum
, eis que embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, verifica-se que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso na entrega do imóvel, frustrando a expectativa da moradia.

É dizer: a dignidade da parte autora foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LOTEAMENTO

- ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DE FORMA PARCIAL – AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO - INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA - APLICABILIDADE DO CDC - CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS CARACTERIZADA -

RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO TEMA 971 DO C. STJ - LUCROS CESSANTES - CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – OCORRÊNCIA - VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO - TEMA 970 DO STJ – IPTU – AUSÊNCIA DE PROVAS - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – INDEFERIDO – INCIDÊNCIA DO ART. 38, §1º, DA LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) A CONTRATO CELEBRADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA (C.STJ, RESP 1.635.428/SC) - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

- SENTENÇA REFORMADA – PLEITO AUTORAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) poderão ser aplicadas, uma vez que o eventual autor (promitente comprador) caracteriza-se como consumidor e o requerido como fornecedor (promitente vendedor), nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

O atraso na entrega de rede de coleta de esgoto de imóvel destinado à moradia configura dano moral quando concretamente demonstrada a frustração das expectativas do adquirente pela demora exorbitante na entrega definitiva do loteamento.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda

Considerando as premissas jurisprudenciais, é impossível a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, em plena violação ao tema 970 do STJ.

Ausência de irregularidade a eximir suposta cobrança de IPTU.

O pedido de sobrestamento do pagamento das mensalidades e o impedimento de inclusão do nome da parte apelante nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, entendo que aplica-se o que dispõe o artigo 38, § 1º, da Lei nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979, logo, o pleito deve ser indeferido.

Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) a contrato celebrado antes de sua vigência (C.STJ, REsp 1.635.428/SC), como é o caso em testilha. (N.U 1006362-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OBTENÇÃO DO “HABITE-SE” NO PRAZO DE TOLERÂNCIA – PREVISÃO, CONTUDO, DE QUE O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SÓ SERIA CONSIDERADO ENTREGUE COM O ENCERRAMENTO DE TODAS AS OBRAS – INSUFICIÊNCIA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS APURADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – ADEQUAÇÃO DA OBRA FINALIZADA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO RELATIVO DO CONTRATO – MULTA MORATÓRIA ESPECÍFICA APLICADA – NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA EM FAVOR DAS VENDEDORAS – DANO MORAL – ATRASO EXORBITANTE – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTEPROVIDO. 1. A simples expedição do “habite-se” pela municipalidade não descaracteriza o atraso construtivo quando o contrato de compra e venda prevê expressamente que o empreendimento imobiliário correspondente só seria considerado entregue após a conclusão de todas as obras de infraestrutura constantes do memorial descritivo, com os terrenos em condições de receberem as respectivas construções residenciais. 2. Incidência do princípio da força obrigatória dos contratos e da regra prevista no art. 313 do Código Civil, em cujos termos ninguém é obrigado a aceitar prestação diversa da convencionada. 3. Comprovado o descumprimento do prazo de tolerância na correção dos vícios construtivos apurados pela administração do condomínio mediante laudo técnico adequado, é cabível a aplicação da multa especificamente estipulada em favor da adquirente. 4. Descabida a inversão de cláusula penal estipulada em favor das vendedoras do imóvel quando fixada e aplicada multa específica em favor da adquirente, relativa à hipótese de descumprimento do cronograma construtivo. 5. O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral quando concretamente demonstrada a frustração das expectativas do adquirente pela demora exorbitante na entrega definitiva do bem”. (N.U 1032636-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o dano experimentado pelo autor.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352).

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, arbitrados pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequada à reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que se refere aos consectários legais, o julgador singular, ao definir a atualização do valor dos lucros cessantes mencionou: “Condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) da data da previsão da entrega do imóvel até a sua efetivação, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Conforme mencionado no relatório, o Julgador Singular não fixou data inicial para incidência da correção monetária.

Sabe-se que os consectários legais constituem matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que a Apelante não tenha falado a respeito, consigno que a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir a partir do descumprimento contratual por configurar o termo do efetivo prejuízo da Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. DESCONTO PARA INDENIZAR MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CONCORDÂNCIA DOS CONSUMIDORES. MERA LIBERALIDADE DA FORNECEDORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE NAS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO FIRMADO COM A CREDORA FIDUCIÁRIA. CONSTATAÇÃO. FALTA DE CLAREZA DO TERMO INICIAL DO PERÍODO DE OBRAS. PREVALÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NA AVENÇA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE COM A CONSTRUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO. LUCROS CESSANTES PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DO BEM OBJETO DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. CORREÇÃO MONETÁRIA: INÍCIO DA MORA. JUROS DE MORA: CITAÇÃO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

[...]

5. Sobre o valor devido a título de indenização por lucros cessantes em razão de atraso na entrega de bem objeto do compromisso de venda e compra deve incidir correção monetária a contar do descumprimento contratual e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJSP. RAC: 10034924220208260564. Órgão Julgador: 6.ª Câmara de Direito Privado. Relatora: Maria do Carmo Honório. Julgamento: 06/04/2022. Publicação: 06/04/2022 - em destaque no original).

Nesse viés já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

[...]

9. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve ocorrer a partir de cada desembolso, ou, como na hipótese em exame, a partir da data em que as primeiras recorrentes deviam pagar aluguéis aos compradores do imóvel. Aplica-se, assim, a Súmula n. 43/STJ: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".

10. Recurso especial de TOPAZIO BRASIL EXPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA E OUTRAS parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

11. Recurso especial de CLEOVACIR AUGUSTO PESSOTTO E ROSANIA CONCEICAO VIXTORIA PESSOTTO parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1661139/SP, Rel. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 04/05/2017. Publicação: DJe 16/05/2017).

Portanto, de ofício, retifica-se a sentença para constar que a correção monetária dos lucros cessantes incidirá a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do inadimplemento contratual.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
Erbe Incorporadora 164 Ltda. e SB Máquinas e Equipamentos Ltda.,

e de ofício, fixo como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo prejuízo, qual seja: o inadimplemento contratual; mantém-se, a sentença nos demais pontos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024